Tribunal: STF
Processo: RHC 199360
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIA. AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO N. 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO: AFRONTA AO § 2º DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTICULTURALISMO. DIREITO À PERÍCIA ANTROPOLÓGICA: DIÁLOGO INTERCULTURAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cledison Lopes Gonçalves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 604.898/MS.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 30.5.2019, a prisão em flagrante do recorrente foi homologada e convertida em preventiva (fls. 47-48, vol. 1).
    Em 12.6.2019, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou o recorrente por fato ocorrido “no dia 29 de maio de 2019, por volta das 14 horas, na Aldeia Indígena Amambai, (…) como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e inciso VI (contra mulher – § 2º-A, inciso I – Violência doméstica e familiar – Feminicídio) c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, incidindo-se, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.072/90” (fls. 16-19, vol. 1).
    Em 22.4.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Amambai/MS rejeitou a preliminar da necessidade de realização do laudo antropológico e “PRONUNCIO[U] CLEDISON LOPES GONÇALVES, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, sob a acusação de prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, incisos II e VI (§2º-A, inciso I), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maristela Lescano” (fls. 72-75, vol. 2).
    3. Em 20.7.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001435-26.2019.8.12.0004/MS, interposto pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a preliminar e negou provimento ao recurso (fls. 160-167, vol. 2 e fl. 1, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - MÉRITO: PRONÚNCIA MANTIDA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - NÃO ACOLHIDA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
    I - Afasta-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, pois o exame antropológico só é considerado necessário quando o indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica na hipótese. In casu, o Apelante é indígena plenamente integrado à sociedade, é alfabetizado, estudou até o sexto ano e conta com 23 anos de idade. Ademais, em audiência de instrução, percebe-se que entende perfeitamente o vernáculo e fala fluentemente o português. Por fim, não se verifica prejuízo decorrente evidenciado, logo, incide o disposto no art. 563 do CPP.
    II - Mérito: A desclassificação do delito de homicídio, deve ser feita somente quando ficar evidenciado manifestamente a inexistência do intento de matar. Ou seja, não é o caso versado nesses autos, pois, como visto, a forma como os fatos se deram é duvidosa. Da análise de sentença de pronúncia fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria e não há como se afirmar, sem dúvida, a inexistência de animus necandi e a inconteste configuração do animus laedendi. Diante das provas dos autos, especialmente a testemunhal, não há como se acatar, extreme de dúvida, a tese defensiva desclassificatória para o delito de lesão corporal grave, devendo ser examinada pelo Conselho de Sentença - órgão competente -, pois só caberia seu acolhimento de plano, caso inequivocamente demonstrada, o que não aconteceu. As testemunhas ouvidas em juízo estão bem divididas quanto à dinâmica dos fatos, acerca da versão da acusação e defesa, respectivamente. Desta feita, houve acerto na decisão de não acolher na fase de pronúncia a tese desclassificatória, uma vez que não demonstrada de forma inequívoca.
    III - Por idênticas razões, mantém-se as qualificadoras, pois há elementos capazes de sustentar a tese acusatória, indicando que o delito possa ter sido praticado por motivo fútil, vez que as testemunhas relatam que a ofendida era costumeiramente agredida pelo recorrente ao tempo do relacionamento amoroso do casal. Logo o móvel do sentimento de ciúmes descontextualizado ou na dinâmica narrada na forma exclusiva pelo réu, deve ser submetido ao crivo do Júri. Ainda, há os elementos informadores de que tais práticas decorreram da vulnerabilidade da vítima por ser mulher em situação em convívio familiar, que teriam mantido por aproximadamente 02 anos, portanto, possível que tenha efetivado o crime prevalecendo se, das relações domésticas, como dispõe o artigo 121, §2º-A, inciso I, do Código Penal, não havendo, assim, que se falar em afastamento da qualificadora de feminicídio. Devem então ser analisadas referidas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, já que as provas coligidas até o momento, permitem concluir pela existência de indícios razoáveis de que o crime foi praticado nas circunstâncias admitidas na pronúncia, cabendo aos jurados decidir sobre a efetiva conformação do delito.
    IV - Com o parecer, afasta-se a preliminar suscitada e no mérito, nega-se provimento ao recurso” (fls. 160-161, vol. 2).
    4. Em 12.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001435-26.2019.8.12.0004/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 604.898/MS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “LIMINARMENTE conceder a ordem, para que cesse o constrangimento ilegal, reconhecer a nulidade da instrução do feito bem como da sentença de pronúncia e do acórdão, que infringem a Resolução 287, de 25 de junho de 2019 do CNJ, bem como a Constituição Federal, em razão da falta de elaboração do necessário laudo antropológico; o que inviabiliza o curso do feito nos moldes em que se encontra e (…) no MÉRITO seja, ao final, concedida a Ordem de Habeas Corpus, convalidando a liminar deferida” (fl. 15, vol. 1).
    Em 14.8.2020, a liminar foi parcialmente deferida “para suspender o feito principal na origem até decisão definitiva ou superveniente nesta impetração” (fls. 12-16, vol. 3).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus e cassou a liminar concedida (fls. 75-85, vol. 3).
    Em 2.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDÍGENA. AUTODECLARAÇÃO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE. PESSOA PLENAMENTE INTEGRADA E COM CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO SUPOSTO ILÍCITO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No caso concreto, tem-se que, embora a condição de indígena se reconheça mediante autodeclaração, a de inimputável (ou mesmo de semi-imputável) exigiria a completa (ou parcial) incapacidade de entendimento do caráter ilícito dos fatos imputados, para fins penais - o que não se comprovou na espécie.
    III - ‘dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal’ (REsp n. 1.129.637/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/03/2014).
    IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido” (fls. 118-119, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “nulidade do processo, porquanto o réu [seria] indígena e não houve a elaboração de laudo antropológico, o que, de per si, identifica[ria] o prejuízo trazido à plenitude de defesa” (fl. 143, vol. 3).
    Ressalta “que a autoridade coatora não det[eria] condições e tampouco a expertise necessária e adequada para considerar se o réu indígena [seria] ou não capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos, assim como também não [seria] capaz de identificar o grau de compreensão do vernáculo que não é sua língua materna, razão pela qual, inclusive, foi nomeado intérprete para participar das audiências em que o acusado se fez presente” (fl. 149, vol. 3).
    Assevera que a “resistência ao reconhecimento da pessoa indígena como sujeito de direitos tra[ria] sérios problemas para a efetividade dos direitos fundamentais garantidos na legislação nacional” (fl. 151, vol. 3).
    Acrescenta “que o reconhecimento pelo Poder Judiciário da pessoa indígena enquanto sujeito autônomo de direitos e não como mero objeto de tutela estatal, consolida, de forma efetiva, a transição do paradigma integracionista para o paradigma do multiculturalismo e, nesse sentido, deve[ria] ser garantida a plenitude da defesa no processo criminal que, no presente caso, tem início com a realização do estudo antropológico como única ferramenta capaz de dar subsídios suficiente ao julgador para entender a pessoa julgada a partir do contexto da comunidade em que ela estava inserida no momento da prática do fato, pois, repita-se, compreender esse contexto exige um saber específico que escapa ao conhecimento do julgador” (fl. 151, vol. 3).
    Argumenta “que cabe ao laudo antropológico elucidar sobre a correspondência entre a conduta praticada e os costumes, crenças e tradições da comunidade indígena; ou seja, cabe ao laudo antropológico indicar se a conduta imputada é considerada pela própria comunidade indígena como passível de responsabilização e, em caso de resposta positiva, se existem e quais são os mecanismos próprios de justiça a serem adotados, logo, a dinâmica dos acontecimentos não capacita[ria] nenhuma conclusão acerca dos eventuais mecanismos próprios de justiça que poderiam ou deveriam ser adotados pela própria comunidade” (fl. 152, vol. 1).
    Informa que o “Conselho Nacional de Justiça reconhece que o mecanismo adequado para levar à autoridade judicial as informações pertinentes para que decida sobre a homologação de práticas indígenas de resolução de conflitos ou a aplicação de outras medidas para responsabilização é o laudo pericial antropológico, que deverá ser elaborado por antropólogos, cientistas sociais, linguistas ou outros profissionais especializados na comunidade ou etnia a que pertence o acusado ou réu” (fl. 153, vol. 1).
    Menciona “que a legislação interna que adota o paradigma integracionista – a exemplo do que estabelecem os artigos 1º ao 4º do Estatuto do Índio – por serem pré-constitucionais, não [teriam sido] recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que [teria] extirp[ado] a utilização desse paradigma, [teria] substitu[ído] pelo paradigma multiculturalista, que diz respeito ao conjunto de culturas em contato, sem que haja prevalência de uma sobre a outra, assegurando o direito à diversidade cultural, conforme artigos 215, § 1º e 231, da Constituição Federal”. Assinala que, “[a]lém de não recepcionado pela Carta Magna de 1988, o paradigma integracionista (artigos 1º ao 4º do Estatuto do Índio) [teria sido] tacitamente revogado pela Convenção 169 da OIT, por manifesta incompatibilidade de conteúdo, haja vista a adoção do critério multiculturalista em seus artigos 8º, 9º e 10” (fls. 153-154, vol. 1).
    Ressalta a necessidade de “realização de perícia antropológica, em obediência aos artigos 5º e 6º da Resolução nº 287/2019 do CNJ” (fl. 157, vol. 3). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) requer LIMINARMENTE seja concedida a ordem para, em obediência ao que estabelece a Constituição Federal, a convenção 169, da OIT, e especialmente o artigo 6º da Resolução n. 287/2019 do CNJ, reconhecer a nulidade da fase instrutória do presente feito, bem como da sentença de pronúncia e determinar a imediata realização da perícia antropológica, bem como, suspensão dos autos de origem até final decisão a ser proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal, e, no mérito, seja ao final concedida a ordem de habeas corpus, convalidando a liminar deferida, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça” (fl. 159, vol. 3).
    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus. Afirmou que o “exame antropológico e sociológico só se fa[ria] necessário em relação ao indígena que vive em estado natural, longe da civilização e dos valores que norteiam uma sociedade, o que não ocorre[ria] no caso em tela”, e pediu o não provimento do recurso (fls. 167-175, vol. 3).
    6. Em 6.4.2021, deferi a medida liminar requerida apenas para sobrestar o andamento do processo no juízo de primeira instância, a fim de evitar o julgamento pelo Tribunal do Júri antes da decisão a ser proferida por este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 5).
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso ordinário, em parecer com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO POR INDÍGENA (AUTODECLARADO). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DO REFERIDO LAUDO ANTROPOLÓGICO. RECORRENTE PLENAMENTE INTEGRADO E COM CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO SUPOSTO ILÍCITO (É ALFABETIZADO, ESTUDOU ATÉ O SEXTO ANO, POSSUI 23 ANOS DE IDADE E, ADEMAIS, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ENTENDEU PERFEITAMENTE O VERNÁCULO E FALOU FLUENTEMENTE O PORTUGUÊS). SOLUÇÃO DIVERSA, DE TODA FORMA, QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 8).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.
    9. O recorrente assevera ter direito à adoção do critério multiculturalista por ser indígena e suscita nulidade na decisão de pronúncia pela alegada ausência do laudo antropológico.
    10. Ao negar a realização da perícia antropológica, o juízo de primeira instância assentou na sentença de pronúncia:
    “a) Da preliminar
    Inicialmente, esclareço que a preliminar suscitada pela defesa deve ser rejeitada. Isso porque, a despeito do ré ter se identificado como indígena, as circunstâncias em que o crime fora supostamente cometido, bem como o fato do réu ser considerado indígena integrado (art. 4°, III, do Estatuto do índio), demonstram que a elucidação dos fatos independe da análise sociocultural da Comunidade Indígena em que reside, especialmente ao considerar que a cultura indígena não fora levantada como matéria de defesa meritória.
    Destaque-se, ademais, que a defesa não apontou qualquer justificativa específica para a feitura do referido laudo, tampouco prejuízo suportado pela parte em virtude de sua ausência, de forma que não há como acolher a preliminar arguida, nos termos do artigo 566 do Código de Processo Penal.
    Rejeito” (fl. 73, vol. 2).
    Ao proferir a decisão no recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a compreensão pelo integracionismo:
    “Preliminar
    A Defesa suscita preliminar de nulidade do processo, argumentando que o réu é indígena e não houve exame antropológico. 
    Não merece amparo a pretensão, porquanto o exame antropológico só é considerado necessário quando o indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica na hipótese.
    In casu, o Apelante é indígena plenamente integrado à sociedade, conforme constatado dos autos, é alfabetizado, estudou até o sexto ano e conta com 23 anos de idade. Ademais, em audiência de instrução, percebe-se que entende perfeitamente o vernáculo e fala fluentemente o português.
    Neste sentido:
    ‘APELAÇÃO CRIMINAL — RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180 DO CP) — PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - LAUDO ANTROPOLÓGICO — PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO — IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Restando demonstrado pelos elementos dos autos que o recorrente, indígena, é integrado à sociedade civil, desnecessária a realização de exame antropológico. (...)’ (TJMS. Apelação Criminal n. 0001665-26.2009.8.12.0002, Dourados, 3' Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 27/09/2019, p: 01/10/2019)
    ‘EMENTA — APELAÇÃO CRIMINAL — PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO POR AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO — INDÍGENA ACULTURADO — LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA SUA PRÉVIA CIÊNCIA DA ILICITUDE DO ATO — ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL — PELOS MESMO MOTIVOS AFASTADO O REGIME SEMI-LIBERDADE — REGIME QUE NÃO SE APLICA A INDÍGENA ACULTURADO — CONDENAÇÃO MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO. Afasta-se a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão do fato de o agente ser índio e inexistir o exame antropológico, quando demonstrado que este é aculturado e não silvícola, gozando inclusive dos direitos civis atinentes ao homem civilizado. (...)’ (TJMS. Apelação Criminal n. 0001266-50.2008.8.12.0028, Bonito, 1' Câmara Criminal, Relator (a): Desa. Maria Isabel de Matos Rocha, j: 19/09/2017, p: 29/09/2017).
    Com bem anotou o i. Procurador de Justiça:
    ‘No mesmo sentido, são os argumentos apresentados pelo Promotor de Justiça, o qual observou ainda que o réu é ‘oriundo de aldeia indígena localizada próxima ao perímetro urbano de Amambai, onde os indígenas realizam contato permanente com os não indígenas, seja por meio do deslocamento até a cidade para acesso aos mais variados serviços, como também permitindo o livre acesso aos não indígenas à aldeia, o que se dá de forma harmoniosa’, bem como que ‘o fato dos próprios indígenas terem realizado a detenção da recorrente após o crime é indicativo de que a comunidade, em que está inserida o recorrente, reconhece a ilicitude da conduta praticada, o que também evidencia a desnecessidade da realização do laudo antropológico’ (fls. 215). (…)
    Entretanto, não se pode perder de vista que embora pertinentes a uma parte da população indígena, ainda em estado natural, as disposições e benefícios reclamados não devem incidir genérica e indistintamente, sem observar as peculiaridades e condições individuais dos acusados, principalmente dada a proximidade das aldeias no Estado de Mato Grosso do Sul com o centro urbano da cidade, as quais estão praticamente localizadas no perímetro urbano, como se fossem meros bairros2.
    O tema, portanto, não pode ser apreciado isoladamente, sob a ótica fria da legislação, e sim em harmonia com as peculiaridades de cada região. E, nesse cenário, o que se tem observado é que muitos indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul não fazem jus aos benefícios previstos no Estatuto do índio, tampouco demandam a realização de laudo antropológico, pois, na realidade, são indivíduos perfeitamente integrados aos costumes e, sobretudo, às malícias e vícios da civilização atual, a dispensarem, inclusive, qualquer perícia para tal constatação, por se tratar de fato público e notório.
    Não são indígenas que vivem em estado natural, longe da civilização e dos valores que norteiam o convívio em sociedade. Apesar da origem indígena, não devem ser considerados silvícolas desadaptados à cultura envolvente. Demonstram estar adaptados ao meio social em que vivem, com conhecimento das normas legais e morais que regem a sociedade brasileira atualmente.
    Assim, sendo certo que os índios de Mato Grosso do Sul vêm sendo submetidos há tempos à ação de aculturamento, não mais existindo silvícolas em estado puro, e diante dos elementos do caso concreto supramencionados, tem-se que a preliminar de nulidade suscitada pela defesa deve ser rejeitada.’
    Ademais, não se verifica prejuízo decorrente evidenciado, logo, incide o disposto no art. 563 do CPP, que: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.
    Assim, rejeita-se a preliminar” (fls. 163-165, vol. 2).
    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 604.898/MS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. Vejamos seus termos (fls. 355-365):
    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em benefício de CLEDISON ou CLEDISSON LOPES GONÇALVES, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nestes termos ementado (fls. 273-281): 
    ‘EMENTA — RECURSO EM SENTIDO ESTRITO —TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA - MÉRITO: PRONÚNCIA MANTIDA — PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - NÃO ACOLHIDA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. I - Afasta-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, pois o exame antropológico só é considerado necessário quando o indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica na hipótese. In casu, o Apelante é indígena plenamente integrado à sociedade, é alfabetizado, estudou até o sexto ano e conta com 23 anos de idade. Ademais, em audiência de instrução, percebe-se que entende perfeitamente o vernáculo e fala fluentemente o português. Por fim, não se verifica prejuízo decorrente evidenciado, logo, incide o disposto no art. 563 do CPP. […]
    IV - Com o parecer, afasta-se a preliminar suscitada e no mérito, nega-se provimento ao recurso.’ (grifei)
    Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa, em suma, sustenta nulidade da instrução e da sentença de pronúncia, tendo em vista que o paciente é autodeclarado indígena, anteriormente residente na Aldeia Indígena Amambaí, em Amambaí/MS, embora, nos autos principais, tenha sido ignorada a necessidade de realização de laudo antropológico.
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, ‘reconhecer a nulidade da instrução do feito bem como da sentença de pronúncia e do acórdão, que infringem a Resolução 287, de 25 de junho de 2019 do CNJ, bem como a Constituição Federal, em razão da falta de elaboração do necessário laudo antropológico; o que inviabiliza o curso do feito nos moldes em que se encontra’ (fl. 15). No mérito, ‘seja, ao final, concedida a Ordem de Habeas Corpus, convalidando a liminar deferida’ (fl. 15).
    Liminar deferida, às fls. 292-296.
    Informações, às fls. 302-314 e 318-325.
    Manifestação da Advocacia-Geral da União (fls. 326-327).
    A Fundação Nacional do Índio - FUNAI se manifestou pelo desinteresse no feito (fls. 346-347).
    O d. Ministério Público Federal oficiou, às fls. 329-330, 332-333 e 349-353, pelo não conhecimento ou denegação do habeas corpus, em r. manifestação assim ementada:
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. APESAR DE INDÍGENA, O RÉU JÁ ESTÁ INTEGRADO À SOCIEDADE, FALA FLUENTEMENTE A LINGUA PORTUGUESA E ENTENDE O VERNÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DO ESTUDO ANTROPOLÓGICO NA HIPOTESE DOS AUTOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.’
    É o relatório. Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão combatido (fls. 273-281): 
    ‘[...] Preliminar A Defesa suscita preliminar de nulidade do processo, argumentando que o réu é indígena e não houve exame antropológico.
    Não merece amparo a pretensão, porquanto o exame antropológico só é considerado necessário quando o indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica na hipótese.
    In casu, o Apelante é indígena plenamente integrado à sociedade, conforme constatado dos autos, é alfabetizado, estudou até o sexto ano e conta com 23 anos de idade. Ademais, em audiência de instrução, percebe-se que entende perfeitamente o vernáculo e fala fluentemente o português. [...]’
    Pois bem. Inicialmente, trago à colação a redação da Resolução CNJ n. 287, de 25/06/2019, que trata da matéria nestes autos, na parte em que interessa: 
    ‘Art. 1º Estabelecer procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário.
    Art. 2º Os procedimentos desta Resolução serão aplicados a todas as pessoas que se identifiquem como indígenas, brasileiros ou não, falantes tanto da língua portuguesa quanto de línguas nativas, independentemente do local de moradia, em contexto urbano, acampamentos, assentamentos, áreas de retomada, terras indígenas regularizadas e em diferentes etapas de regularização fundiária.
    Art. 3º O reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio da autodeclaração, que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia.
    § 1º Diante de indícios ou informações de que a pessoa trazida a juízo seja indígena, a autoridade judicial deverá cientificá-la da possibilidade de autodeclaração, e informá-la das garantias decorrentes dessa condição, previstas nesta Resolução.
    § 2º Em caso de autodeclaração como indígena, a autoridade judicial deverá indagar acerca da etnia, da língua falada e do grau de conhecimento da língua portuguesa.
    § 3º Diante da identificação de pessoa indígena prevista neste artigo, as cópias dos autos do processo deverão ser encaminhadas à regional da Fundação Nacional do Índio - Funai mais próxima em até 48 (quarenta e oito) horas.
    Art. 4º A identificação da pessoa como indígena, bem como informações acerca de sua etnia e língua por ela falada, deverão constar no registro de todos os atos processuais.
    § 1º Os tribunais deverão garantir que a informação sobre identidade indígena e etnia, trazida em qualquer momento do processo, conste dos sistemas informatizados do Poder Judiciário.
    § 2º Essas informações deverão constar especialmente da ata de audiência de custódia, em consonância com o art. 7º da Resolução CNJ nº 213/2015. 
    Art. 5º A autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete, preferencialmente membro da própria comunidade indígena, em todas as etapas do processo em que a pessoa indígena figure como parte: [...]. 
    Art. 6º Ao receber denúncia ou queixa em desfavor de pessoa indígena, a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada, e deverá conter, no mínimo:
    I - a qualificação, a etnia e a língua falada pela pessoa acusada;
    II - as circunstâncias pessoais, culturais, sociais e econômicas da pessoa acusada;
    III - os usos, os costumes e as tradições da comunidade indígena a qual se vincula;
    IV - o entendimento da comunidade indígena em relação à conduta típica imputada, bem como os mecanismos próprios de julgamento e punição adotados para seus membros; e
    V - outras informações que julgar pertinentes para a elucidação dos fatos.
    Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado por antropólogo, cientista social ou outro profissional designado pelo juízo com conhecimento específico na temática.
    Art. 7º A responsabilização de pessoas indígenas deverá considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena a que pertença a pessoa acusada, mediante consulta prévia.
    Parágrafo único. A autoridade judicial poderá adotar ou homologar práticas de resolução de conflitos e de responsabilização em conformidade com costumes e normas da própria comunidade indígena, nos termos do art. 57 da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio). [...]” (grifei) (...)
    Nesses termos, o art. 26 do Códi